Tribunal: STF
Processo: RE 758394
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-20
Data de publicação: 2013-08-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU. COBRANÇA DE ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 29/2000: POSSIBILIDADE. PRECEDENES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.